Tribunal: TJMT
Processo: 1003096-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003096-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), TACIANO MOREIRA DE FREITAS - CPF: 378.551.901-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA AMBIENTAL E RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de exigibilidade de multa ambiental e restrições administrativas decorrentes de auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, para suspensão de multa ambiental e restrições administrativas impostas em processo administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3.
A alegada nulidade por ausência de intimação para alegações finais não configura cerceamento de defesa quando inexiste previsão legal expressa que imponha tal obrigatoriedade e quando não há produção de fatos ou provas novas pela Administração após a defesa escrita.

4.
A controvérsia acerca da adequação da subsunção normativa em matéria ambiental, por envolver interpretação de normas ambientais e valoração de elementos técnicos, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das medidas de urgência, não se configurando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela.

5.
A manutenção de restrições administrativas decorrentes de auto de infração ambiental não configura, por si só, dano grave e irreparável,
notadamente quando tais restrições decorrem de conduta potencialmente lesiva ao meio ambiente e destinam-se a assegurar a efetividade da tutela ambiental constitucionalmente imposta.

6.
O interesse particular no uso econômico da propriedade não se sobrepõe ao interesse público na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A suspensão de multa ambiental e de restrições administrativas mediante tutela de urgência exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano, não bastando alegações de vícios formais ou questionamentos técnicos que demandem dilação probatória incompatível com a cognição sumária".

-------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 225,
caput
e § 4o; CPC, art. 300; Decreto no 6.514/2008, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1015185-33.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 20.08.2025.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TACIANO MOREIRA DE FREITAS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1114117-07.2025.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da multa ambiental e das restrições administrativas decorrentes do auto de infração no 21043326.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o processo administrativo ambiental padece de nulidade por ausência de intimação para alegações finais, bem como de erro material de tipificação, uma vez que a área autuada não se enquadraria como de "especial preservação" nos termos do art. 50 do Decreto Federal no 6.514/2008, devendo ser reenquadrada no art. 52 do mesmo diploma.

Com base nesses fundamentos, requer
eu
o deferimento da tutela recursal para suspensão da exigibilidade da multa ambiental e das restrições administrativas.

A antecipação da tutela
recursal foi indeferida
no
Id. 343344864.

O Estado de Mato Grosso apresentou
resposta
(Id. 354857890), refutando os argumentos do agravante e defendendo a regularidade do procedimento administrativo e a correta tipificação da conduta.

A
d.
Procuradoria
-Geral
Justiça
apresentou parecer no Id.
356842390
,
pelo declínio de intervenção quanto ao auto
de
i
nfração, porém opinando pela manutenção dos efeitos do
t
ermo de
e
mbargo, em razão de sua natureza cautelar e protetiva.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto
por TACIANO MOREIRA DE FREITAS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1114117-07.2025.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da multa ambiental e das restrições administrativas decorrentes do auto de infração no 21043326.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
, quais sejam, a
probabilidade do direito e
o
perigo de dano
(CPC, art.
300
)
.

In
casu
,
a
decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não se vislumbrando ilegalidade manifesta apta a justificar a suspensão liminar dos efeitos do auto de infração, considerando a aplicação do princípio
"
pas
de
nullité

sans

grief
"
quanto à alegada ausência de intimação para alegações finais e a correta tipificação da conduta em área inserida no bioma amazônico, resultando na medida ora impugnada.

A parte agravante, por sua vez, argumenta que o processo administrativo é nulo por cerceamento de defesa e que houve erro de tipificação, uma vez que a área não seria juridicamente qualificada como de especial preservação, sustentando a necessidade da suspensão da exigibilidade da multa ambiental e das restrições administrativas
da autuação.

No caso, em análise de cognição sumária, verifica-se que a tese de nulidade por ausência de intimação para alegações finais não encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste e.Tribunal de Justiça que, em precedentes recentes, assentou o entendimento de que
“a ausência de intimação para alegações finais não configura cerceamento de defesa
quando inexiste previsão legal expressa que imponha tal obrigatoriedade e quando não há produção de fatos ou provas novas pela Administração após a defesa escrita”
. (TJMT, N.U 1015185-33.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.em 20/08/2025).

De igual modo, quanto ao alegado erro de tipificação, a decisão de primeira instância, a princípio, fundamentou-se adequadamente na jurisprudência que reconhece a Floresta Amazônica como patrimônio nacional dotado de regime constitucional de proteção especial, conforme art. 225, § 4o, da Constituição da República, o que confere legitimidade à tipificação adotada no art. 50 do Decreto no 6.514/2008.

Desse modo, a
controvérsia acerca da adequação da subsunção normativa, por envolver interpretação de normas ambientais e valoração de elementos técnicos, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das medidas de urgência.

Portanto, não se configura a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pretendida.

De igual modo, a
manutenção de restrições administrativas decorrentes de auto de infração ambiental, embora possa ocasionar desconforto econômico, não configura, por si só, dano grave e irreparável, notadamente quando tais restrições decorrem de conduta potencialmente lesiva ao meio ambiente e destinam-se a assegurar a efetividade da tutela ambiental constitucionalmente imposta.

O interesse particular no uso econômico da propriedade não se sobrepõe ao interesse público na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cuja proteção constitui dever do Poder Público e da coletividade, nos termos do art. 225,
caput
, da Constituição Federal.

Ausente demonstração inequívoca de situação excepcional, não se configura o perigo de dano grave e irreparável necessário à concessão da tutela provisória
,
por conseguinte, mantenho inalterada a decisão
agravada
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026